Tribunal: TJDFT
Processo: 0711865-11.2022.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. CONTRATO. NUMERAÇÃO DIFERENTE. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO.

I – A notificação extrajudicial que instrui a inicial menciona número de contrato diferente da numeração estampada no contrato firmado entre as partes, que embasa a busca e apreensão. Não configurada a constituição em mora do devedor.

II – Facultada a emenda da inicial para o autor comprovar a constituição em mora do réu, ele não cumpriu a determinação. Mantido o indeferimento da inicial.

III – Apelação desprovida.